Tribunal: TJBA
Processo: 0003914-61.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003914-61.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOALAN SILVA DA PAIXÃO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO PEDROSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO.

1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.

2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. ALÉM DO EMPREGO DA GRAVE AMEAÇA NECESSÁRIA PARA A SUBTRAÇÃO, BASTA QUE OCORRA A MERA INVERSÃO DA POSSE, A FIM DE QUE SEJA CONSUMADO O DELITO DE ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA OU PROLONGADA DOS BENS.

3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
GRAVE AMEAÇA CONSTATADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

4) PLEITO DOSIMÉTRICO: ROGO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA INCENSURÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE, EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, A EVIDENCIAR A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES RECONHECIDO COMO QUALIFICADORA, INCIDINDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO APLICADA. DECRETO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. 5) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIDO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003914-61.2015.8.05.0154 em que figuram como apelante JOALAN SILVA DA PAIXÃO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por CONHECER e IMPROVER à Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR